Tribunal: TCU
Processo: 015.619/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria encaminhado para análise e registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Maria do Rozário de Araújo Campelo no cargo de Técnico do Seguro Social. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260 e 262 do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Maria do Rozário de Araújo Campelo; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, no prazo de quinze dias a contar da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para cessação do pagamento da vantagem "01058-VP DEC JUD ENQ L 10355 TRAN. JUL", uma vez que já deveria ter sido absorvida pelos sucessivos planos de carreira que beneficiaram a servidora; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao Instituto Nacional de Seguro Social e à interessada, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.